Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736197-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE DE SOUZA MENDES, ELIETE MARIA DE ARAUJO, ELIETE OLIVEIRA DA CRUZ, ELIETE PEREIRA DA SILVA, ELIETE RODRIGUES DA MATA, ELINEI VIEIRA DE JESUS LOPES, ELINEIDE MARLY DE OLIVEIRA SANTOS, ELIO GUEDES DIAS, ELINDE DE LUCENA PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora